Tribunal: TJDFT
Processo: 0700476-27.2025.8.07.0009
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. COBRANÇA INDEVIDA. RÉU. REVEL. DANOS MATERIAIS. COMPROVADOS. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I – ADMISSIBILIDADE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – CASO EM EXAME.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré/recorrente contra a sentença que decretou a sua revelia e julgou parcialmente procedente os pedidos deduzidos na inicial para condená-la ao pagamento de R$7.860,32 (sete mil oitocentos e sessenta reais e trinta e dois centavos) a título de indenização por danos materiais, bem como na obrigação de fazer consistente em assumir o custo necessário para realizar a ligação do serviço público de energia elétrica ao empreendimento Residencial Josefa Neri, no prazo de quinze dias. O juízo de origem concluiu que a recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe competia no processo, uma vez que deixou de comparecer à audiência de conciliação designada, devendo, portanto, suportar as consequências daí advindas. Destacou que no item B do contrato firmado com a Caixa, denominado "Condições de Financiamento", nos subitens B.2 e B.3, há menção expressa ao valor de aquisição do terreno no bojo do valor contratado para o financiamento do imóvel. Logo, certo que a autora/recorrida já havia arcado com a obrigação sob tal rubrica. Desse modo, a cobrança do valor de R$ 3.750,00 no instrumento de confissão de dívida imposto pela recorrente se reveste de ilicitude, pois impõe aos requerentes obrigação já adimplida por meio do contrato firmado com a instituição financeira, tratando-se, assim, de “bis in idem.”
III – QUESTÕES EM DISCUSSÃO.
3. A recorrente suscita preliminar de incapacidade processual da recorrida no momento da audiência de conciliação e juntou procuração de forma extemporânea. No mérito, defende a regularidade e legalidade das cobranças referentes ao valor do terreno e da ligação elétrica da Neoenergia, pois a sua contratação originária seria com o Distrito Federal, o que não impediria que outros instrumentos contratuais fossem celebrados com pessoas diversas. Afirma que a construtora recorrente não é a proprietária do terreno onde as obras estão sendo realizadas e, por isso, não figurou como a vendedora das unidades no contrato de financiamento bancário, sendo esse posto exclusivo do DISTRITO FEDERAL. Em continuidade assevera que quem comprou o terreno foi a associação de moradores para viabilizar o início das obras e desse modo a cobrança decorrente da compra do terreno seria legítima e não haveria motivo para descontar da construtora o valor pago/cobrado pela recorrida.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 72562074. A recorrida rebate as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.
IV – RAZÃO DE DECIDIR.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
7. Da Preliminar. Ausência de Representação Processual. Apesar do cumprimento extemporâneo, por parte da recorrida, da determinação judicial para regularização do vício de representação, verifica-se que foi juntado aos autos substabelecimento válido e devidamente assinado por sua representante legal, ID. 72561853. Diante disso, entendo estar suprido o respectivo pressuposto processual, sobretudo considerando-se o rito dos Juizados Especiais, regido pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Ressalte-se, ainda, que o prazo fixado para a regularização da representação processual possui natureza dilatória, podendo ser prorrogado ou, excepcionalmente, a diligência ser realizada após o seu término, desde que não tenha havido o reconhecimento da preclusão. Dessa forma, rejeito a preliminar suscitada.
8. Inicialmente destaco que o recorrente compareceu à audiência de conciliação ID. 72561847, todavia não apresentou contestação.
9. Nos termos do art. 20 da lei no 9.099/1995, considera-se revel o demandado que não comparecer à audiência de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento. Da mesma forma, considera-se revel o requerido que não apresenta defesa dentro do prazo legal, pois, mesmo que esteja presente na audiência de conciliação, a ausência de impugnação ou contraposição às alegações do autor, induz à presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial Acórdão 1909762, 07596484420238070016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/8/2024, publicado no DJE: 3/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
10. Com exceção das hipóteses legais, o réu revel não pode alegar em sede recurso inominado questões de fato, que deveriam ter sido ventiladas na contestação. Portanto, não é admitido rediscutir na fase recursal questões já decididas e suplantadas pela preclusão. Outrossim, sua apreciação em sede de juízo de revisão implicaria em violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição.
11. Conforme previamente mencionado, o recorrente compareceu à audiência de conciliação, entretanto, deixou de apresentar contestação, o que levou o juízo de origem a considerar verossímeis as alegações da recorrida. Desse modo, entendo que a sentença não merece reforma e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
V – DISPOSITIVO.
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Preliminar Rejeitada.
13. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Art. 2o e 20, da Lei no 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1909762, 07596484420238070016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/8/2024, publicado no DJE: 3/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.